Tribunal: TJDFT
Processo: 0745920-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745920-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEA MARIA LEITE JUNQUEIRA AGRAVADO: SUPREME CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, na qual suscita nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, argumentando violação ao disposto no art. 1.019, II, do CPC. Alega que a intimação de ID 65997525 foi direcionada a endereço comercial e recebida por terceiro não identificado, quando não possuía advogado constituído nos autos, razão pela qual deveria ter sido intimado pessoalmente com comprovação de ciência. Compulsando os autos, observo que a correspondência foi encaminhada ao endereço QS 1, Rua 210, Lote 40, salas 2105/2106, Loja, Areal, Águas Claras/DF, tendo sido recebida em 04/11/2024. Embora o AR digital contenha carimbo com identificação do recebedor, não há nos autos demonstração de que tal pessoa tenha vínculo com o agravado ou poderes para receber intimações em seu nome. Observo, ainda, que no processo originário n. 0734584-43.2024.8.07.0001 consta que foram realizadas tentativas de citação no mesmo endereço, todas infrutíferas, resultando na citação editalícia do requerido. Assim, não há como se tomar por inequívoca a ciência do agravado acerca da intimação para apresentar contrarrazões, notadamente porque o recebimento se deu por terceiro em endereço que se mostrou anteriormente ineficaz para localização da parte. O art. 1.019, II, do CPC exige intimação pessoal quando a parte não possui advogado constituído, e a ausência de comprovação efetiva de que o ato cumpriu sua finalidade impõe o reconhecimento da nulidade a fim de preservar as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, ACOLHO a arguição de nulidade para declarar inválida a intimação de ID 65997525 e conceder ao agravado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões, a contar da intimação desta decisão via DJe. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator